Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726579-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ASSUNCAO GALDINO AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Infliximabe (Remicade). Inconformado, o agravante narra que possui diagnóstico de espondilite ancilosante e que foi submetido a tratamento com adalimumabe, etanercepete, golimumabe e certolizumabe, sem eficácia terapêutica suficiente, tendo sido indicado o uso do medicamento Infliximabe (Remicade). Sustenta que sua pretensão possui respaldo na Constituição Brasileira, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, na Lei Federal no 8.080/1990, em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e na jurisprudência dos tribunais superiores. Afirma que preenche os requisitos exigidos pelo colendo STJ, referente ao tema 106, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Sustenta que as notas de evidência científica elaboradas pelo Natjus possuem natureza informativa e não vinculativa e que cabe ao médico que o acompanha a definição do melhor tratamento. Aduz que a demora no fornecimento do medicamento compromete a eficácia e a segurança do tratamento, tendo em vista se tratar de enfermidade de progressão rápida que compromete a funcionalidade de membros e articulações. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça ao agravante o medicamento Infliximabe (Remicade), no prazo máximo de dez (10) dias, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, com risco elevado de incapacidade funcional. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra da Dra. Gina Eliane Menezes Haase Lobo, CRM/DF 12468, médica reumatologista, atesta que o agravante necessita, com urgência, do medicamento Infliximabe (Remicade), tendo em vista ser paciente jovem, com doença inflamatória em fase avançada já submetido a artroplastia de quadril em razão da agressividade que apresenta a doença de diagnóstico. Além disso, afirma que, já foram utilizadas as medicações existentes no SUS, porém houve falha terapêutica em todas elas (ID no 198546930). Colhe-se ainda dos laudos anexados que a não realização do tratamento adequado provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade ou comprometimento permanente de membros, sentidos ou funções. Registre-se que o fármaco Infliximabe (Remicade) é aprovado pela Anvisa, tratando-se de terapia de alto custo, fora do alcance das condições financeiras do agravante, beneficiário da justiça gratuita (ID no 199311792). Da análise dos autos, portanto, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento Infliximabe (Remicade), nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o recorrido para cumprir a presente decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator